Tribunal: TCU
Processo: 029.123/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura - MinC (atual Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania), em desfavor da Associação de Grupos Folclóricos Oriximinaense (CNPJ: 04.975.418/0001-75) e Rubens de Souza Vinente (CPF: XXX.717.672-XX), em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos captados por força do projeto cultural Pronac 10-7205, descrito como: Circuito Junino 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, em desfavor da Associação da Associação de Grupos Folclóricos Oriximinaense (CNPJ: 04.975.418/0001-75) e Rubens de Souza Vinente (CPF: XXX.717.672-XX), em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos captados por força do projeto cultural Pronac 10-7205, descrito da seguinte forma: "Circuito Junino 2011". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1 considerar revéis os responsáveis Associação de Grupos Folclóricos Oriximinaense (CNPJ: 04.975.418/0001-75) e Rubens de Souza Vinente (CPF: XXX.717.672-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as presentes contas, condenando os responsáveis abaixo arrolados, solidariamente, ao pagamento da quantia especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU; RESPONSÁVEIS DATA VALOR (R$) Associação de Grupos Folclóricos Oriximinaense (CNPJ: 04.975.418/0001-75) e Rubens de Souza Vinente (CPF: XXX.717.672-XX) 5/4/2011 126.100,00 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor especificado, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEIS VALOR (R$) Associação de Grupos Folclóricos Oriximinaense (CNPJ: 04.975.418/0001-75) e Rubens de Souza Vinente (CPF: XXX.717.672-XX) 12.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido pelos responsáveis, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6 dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7 dar ciência desta decisão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis.